Tribunal: STF
Processo: Rcl 52782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 46 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR E PEDIDO DE INGRESSO DE TERCEIRO PREJUDICADOS.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Nassib Kassem Hammad, em face de ato da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande/PR pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



2.     O reclamante narra que seu mandato de prefeito foi cassado por meio do Decreto-Legislativo nº 01, de 2021, o qual é proveniente de processo disciplinar que teria observado o procedimento do Decreto-Lei nº 201, de 1967.



3.     Sustenta a supressão de normas procedimentais do referido decreto-lei, tendo sido criada comissão parlamentar de inquérito, com base na lei orgânica do município, em vez de comissão processante. Destaca não terem sido sorteados os componentes dessa comissão, além de não ter havido deliberação prévia sobre o recebimento da denúncia. Ressalta a falta de oportunidade para a apresentação de defesa e de provas e, também, a ausência de citação pessoal e a notificação para todos os atos do processo. Aponta violada a competência da União, ante a adoção de rito previsto na Lei Orgânica do Município de Fazenda Rio Grande/PR.



4.     Requer a concessão de tutela antecipada de evidência para suspender a eficácia do ato que cassou o mandato do reclamante, determinando o seu retorno ao cargo de prefeito municipal, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para declarar a nulidade do Decreto-Legislativo nº 01, de 2021.



5.     A Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande/PR, espontaneamente, compareceu aos autos e apresentou manifestação no sentido de que, à presente reclamação deve ser negado seguimento ou julgado improcedente o pedido (e-doc. 32).



6.     Por meio da Petição STF nº 29.862/2022, Alexandre Tramontina Gravena, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande/PR, manifesta-se na condição de interessado, veiculando pedido para que a reclamação seja extinta ou tenha o pedido liminar indeferido (e-doc. 47).



É o relatório.



Decido.



7.     A reclamação reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos constitucionais:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



8.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



9.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo órgão legislativo reclamado, do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



10.     Segundo as alegações do reclamante, a inobservância do referido verbete vinculante teria ocorrido devido aos supostos vícios no processo administrativo de cassação de seu mandato.



11.     Entretanto, não há, neste caso, estrita aderência com a questão apreciada por esta Suprema Corte quando da edição do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante, qual seja, a fixação da competência legislativa para definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo.



12.     Com efeito, o verbete citado limita-se a estabelecer a competência privativa da União para definir crimes de responsabilidade e respectivas normas de processo julgamento, nada versando sobre situações de cumprimento (ou descumprimento) das disposições processuais inseridas no Decreto-Lei nº 201, de 1967, o que afasta a estrita aderência entre a decisão reclamada e a diretriz vinculante apontada como paradigma.



13.     Esta Suprema Corte tem entendimento firme no sentido de que não têm pertinência com o enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF as impugnações que não se relacionem à competência legislativa exclusiva da União para a definição de crimes de responsabilidade e das normas para o seu processo e julgamento. 



14.     A esse respeito, observo o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 39.939/SP, cujo seguimento foi negado pelo Relator, eminente Ministro Celso de Mello, em decisão confirmada, à unanimidade, por este Tribunal. Neste caso, em que abordado alegado descumprimento a preceitos do Decreto-Lei nº 201, de 1967, o Relator assentou interpretação que se amolda também ao caso ora em análise:



    “É certo que a controvérsia ora em exame, que diz respeito a hipótese de perda do mandato eletivo decorrente de infração político-administrativa (Decreto-lei nº 201/67, art. 4º, VII), não guarda relação de estrita pertinência com a tese enunciada na Súmula Vinculante nº 46/STF, que se refere à competência privativa da União Federal para definir, por lei formal, tanto os crimes de responsabilidade (“rectius”: infrações político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual.



    Ocorre, no entanto, que a mera referência ao teor do enunciado sumular vinculante em questão (Súmula Vinculante nº 46/STF), ainda que veiculada em contexto que revele, como no caso, a falta de pertinência de sua invocação (procedimento de cassação de mandato eleitoral), não autoriza, por si só, que o ato ora impugnado possa ser qualificado como transgressor da autoridade do precedente ora indicado como parâmetro de controle”. (grifos nossos)



15.     Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. 



    II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. 



    III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei nº 201/1967.



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (Rcl nº 43.626-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020, grifos nossos)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Ato de assembleia legislativa baseado no DL 200/1967. Cassação de mandato por prática de infração político-administrativa. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.735-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 18/12/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO. MANDATO DE PREFEITO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ACOLHEU AS ASSERÇÕES DE NULIDADE SUSCITADAS QUANTO À NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À REGRA DE SIMETRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não verificada usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos, ausente desrespeito à regra da simetria, é dizer, aplicação de regramento local em detrimento do federal.



    2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à Súmula Vinculante 46.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 43.945-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021, grifos nossos)



16.      Revela-se, ademais, evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência remansosa deste Supremo Tribunal Federal.



17.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, ficando prejudicados tanto o pedido liminar quanto o de ingresso, na condição de interessado, do presidente da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator